Tribunal: TJSP
Processo: 1070504-15.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. (I) PEDIDO DE FIXAÇÃO DA RENDA MENSAL EM VALOR NÃO INFERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. DESCABIMENTO. CARÁTER INDENIZATÓRIO DO BENEFÍCIO, NÃO SUBSTITUTIVO DOS RENDIMENTOS DO TRABALHADOR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 201, § 2o, DA CF. (II) PRETENSÃO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NO PATAMAR

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. (I) PEDIDO DE FIXAÇÃO DA RENDA MENSAL EM VALOR NÃO INFERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. DESCABIMENTO. CARÁTER INDENIZATÓRIO DO BENEFÍCIO, NÃO SUBSTITUTIVO DOS RENDIMENTOS DO TRABALHADOR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 201, § 2o, DA CF. (II) PRETENSÃO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NO PATAMAR MÍNIMO DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). CARÁTER ILÍQUIDO DA CONDENAÇÃO. APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E DO PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA NA FASE DE EXECUÇÃO. ART. 85, § 4o, INCISO II, DO CPC/2015. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA CONCESSIVA DE AUXÍLIO-ACIDENTE. FRATURA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DO LABOR HABITUAL. PRESENTE O NEXO CAUSAL. TEOR CONCLUSIVO DO LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso do autor. (i) Pedido de apuração da RMI do benefício em valor não inferior ao salário-mínimo. Descabimento. Natureza indenizatória do auxílio-acidente, não substitutivo dos rendimentos do trabalhador. Inaplicabilidade da regra do art. 201, §2o, da Constituição Federal. (ii) Arbitramento dos honorários advocatícios no patamar mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em razão do caráter ilíquido da condenação, a apuração da base de cálculo e do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015, com aplicação da Súmula 111/STJ e Tema 1.105/STJ. Arguições rejeitadas. APELO DESPROVIDO.
2. Sentença concessiva de auxílio-acidente. Sequelas de fratura do pé esquerdo. Acidente de trabalho comprovado. Presente o nexo causal. Incapacidade laborativa parcial e permanente demonstrada. Teor conclusivo da prova pericial. Benefício devido.
3. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença). Dia seguinte ao da respectiva alta médica. Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Tema 862/STJ.
4. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. Cabimento nos períodos posteriores de reativação do auxílio por incapacidade temporária pelos mesmos fatos geradores. Art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
5. ABONO ANUAL. Cabimento. Art. 40 da Lei no 8.213/91.
6. RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
7. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. Incidência da taxa SELIC a partir da vigência da EC no 113/2021.
8. CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção prevista nas Leis Estaduais no 4.952/85 e no 11.608/03. Autarquia deverá arcar com as despesas comprovadas.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, ressalvada a observância dos consectários legais destacados no voto.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.